Tribunal: TJMT
Processo: 1006903-85.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006903-85.2022.8.11.0000 - COMARCA DE NOVA XAVANTINA
IMPETRANTE(S): DR. RENATO WENTZ MANHAES
PACIENTE(S): EDUARDO CARRION DA SILVA
LEANDRO FRANCISCO DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de EDUARDO CARRION DA SILVA e LEANDRO FRANCISCO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau NU 1000232-10.2022.8.11.0012), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido e tentativas de homicídios qualificados por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [três vítimas] - art. 121, §o 2o, II e IV e art. 121, §o 2o, II e IV, c/c art. 69, todos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) não haveria provas das autorias delitivas dos pacientes; 2) inexistiria contemporaneidade entre os fatos e o ato constritivo; 3) a decisão constritiva não estria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) os pacientes possuem condições pessoais favoráveis por serem primários, terem endereço certo e exercerem ocupação lícita.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes ou substituídas por medidas cautelares alternativas (ID 124478653), com documentos (IDs 124478654/ 124478660).
Relatos.
Em 11.3.2022, o Juízo singular, a requerimento da autoridade policial e do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] a materialidade e os indícios de autoria dos crimes investigados estão devidamente demonstrados.
Lado outro, no que toca ao periculum in libertis, tenho que resta devidamente demonstrada a necessidade de acautelamento prisional dos suspeitos, notadamente a fim de garantir a manutenção da ordem pública.
Com efeito, pelos elementos de informação até então colhidos nos autos, conforme minudenciado pelo contesto fático acima delineado, os crimes em tela foram motivados por vingança por briga ocorrida aproximadamente 30 (trinta) dias antes dos fatos, o que revela que os investigados premeditaram a prática da conduta criminosa, o que sobreleva a reprovação social dos delitos.
Ademais, pelo que se apurou preliminarmente, os suspeitos agiram de forma coordenada, de modo a viabilizar a execução do delito bem como a dificultar a sua investigação, especialmente porquanto utilizaram-se de ardis, uma vez que posicionaram-se estrategicamente para a execução do crime, inclusive adotando providências que permitissem escapar do local dos fatos de forma rápida, a fim de evitar qualquer risco de serem descobertos.
Ainda, infere-se que o crime foi executado com frieza, uma vez que o suposto autor dos disparos homiziou-se na mata e, de inopino, deflagrou os tiros que atingiram a vítima desejada, impossibilitando sua defesa, e ainda, assumindo o risco de atingir outras pessoas que se encontravam no local, como de fato aconteceu, uma vez que, além do alvo, foram atingidas outras três pessoas, sendo que uma delas veio a óbito.
Acrescente-se ainda, em relação ao investigado MÁRCIO FRANCISCO DA SILVA, que o mesmo já possui condenação penal anterior pela prática do crime do art. 121, §§ 1o e 2o, II e IV, do Código Penal, conforme consta do Executivo de Pena n.o 0003456-12.2018.811.0012, que tramita junto à Segunda Vara desta Comarca, o que evidencia ainda mais sua periculosidade.
Noutro giro, há notícias, ainda, que permitem supor que a prisão cautelar dos investigados se faz necessária para assegurar a conveniência da instrução processual. Isso porque, conforme consta do Boletim de Ocorrência n.o 2022.40352, o suposto autor dos disparos estaria passando frequentemente na frente da casa da vítima Eudes do Santos Cabral Júnior, com olhar ameaçador, a fim de intimá-lo.
Ressalto que, diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente no que cerne à gravidade concreta dos crimes e o modus operandi dos agentes, aliado ainda a existência de anterior condenação penal em relação ao menos um deles, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente à garantia da ordem pública. [...]
a) DEFIRO o pedido formulado pela autoridade policial e DECRETO a prisão preventiva dos investigados EDUARDO CARRION DA SILVA, LEANDRO FRANCISCO DA SILVA e MÁRCIO FRANCISCO DA SILVA, com arrimo no art. 311 c/c 312 e 313, todos do CPP [...]” (Ricardo Nicolino de Castro, juiz de Direito - PJe 1o grau NU 1000232-10.2022.8.11.0012 - ID 79325855).
Em 4.4.2022, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra os pacientes e o coindiciado Márcio Francisco da Silva (PJe 1o grau NU 1000508-41.2022.8.11.0012).
Em 12.4.2022, o Juízo singular indeferiu pedido de liberdade aos pacientes, por entender que “não há qualquer elemento novo trazido pela defesa que aponte no sentido da ausência de fumus comissi delicti, ou mesmo dos requisitos autorizadores da segregação cautelar” (Ricardo Nicolino de Castro, juiz de Direito - PJe 1o grau NU 1000508-41.2022.8.11.0012 - ID 81863017).
Pois bem.
A alegada ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência do c. STJ, in verbis:
“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.” (HC no 557.611/MG - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.5.2020)
Anota-se, ainda, o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Quanto à falta de contemporaneidade entre os fatos [homicídio e tentativas de homicídio] e a decretação da custódia cautelar, vejamos:
O delegado de Polícia Raphael Diniz Garcia, da Delegacia de Polícia de Nova Xavantina/MT, no dia 21.2.2022, representou pela decretação da prisão preventiva dos pacientes, nos autos do Inquérito Policial n. 246/2021, oportunidade em que relatou ter sido realizada investigação policial que possibilitou identificar o envolvimento de ambos e de Marcio Francisco da Silva [padrasto dos pacientes], no homicídio da vítima Divino Oliveira Lira e nas tentativas de homicídio de Eudes dos Santos Cabral Junior, Adriana Aparecida Carvalho e Erivelton Costa Soares, praticados em 1o.8.2021 (PJe 1o grau NU 1000232-10.2022.8.11.0012).
A prisão foi decretada em 11.3.2022, os pacientes presos em 14.3.2022 e a denúncia oferecida em 4.4.2022 (PJe 1o grau NU 1000508-41.2022.8.11.0012).
Esse lapso decorrido entre o homicídio até decisão constritiva não se apresenta desproporcional, sobretudo porque os indícios de autoria em relação aos pacientes “foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. Não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada [...] consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal - CPP” (STJ, AgRg nos EDcl no RHC no 137481/PE - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.4.2021).
Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:
“[...] A despeito da existência de um interregno entre a data dos fatos e o decreto de prisão, não se descuida que a medida constritiva só não foi decretada em momento anterior porque as investigações ainda estavam em curso [...], a fim de que fossem produzidas tantas provas quanto necessário para subsidiar um eventual decreto segregatício, como, de fato, ocorreu.” (HC no 1007992-80.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 9.6.2021)
Nesse contexto, não se reconhece a ausência de contemporaneidade apta a ensejar ilegalidade da custódia.
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade dos crimes, visto que os pacientes teriam prestado auxilio material na execução do homicídio [vítima Divino Oliveira Lira] e das tentativas de homicídio [Eudes dos Santos Cabral Junior, Adriana Aparecida Carvalho e Erivelton Costa Soares], cujos crimes teriam sido motivados por vingança decorrente de briga anterior, praticados em local público onde pessoas se aglomeravam para ouvir som automotivo, de forma premeditada e coordenada [levar duas armas de fogo até o local do crime; parar veículo em ponto estratégico para auxílio na fuga; e indicar quem seria a vítima], a viabilizar o cometimento do delito e dificultar a investigação.
Note-se que as condutas estão suficientemente individualizadas para fins de prisão cautelar.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a motivação e premeditação, assim como a forma de execução do homicídio e das tentativas de homicídios, demonstram efetivo risco ao meio social, a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC no 116679/ES – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.10.2019; HC no 520805/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 13.12.2019).
Em seu turno, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 671.112/CE - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 26.11.2021).
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes/adequadas para resguardar a integridade física das vítimas sobreviventes, sopesada a declaração extrajudicial de Eudes dos Santos Cabral Junior, o qual afirmou que “teme por sua vida”, haja vista que, depois dos crimes, “o suposto atirador (Marcio) está passando constantemente em frente à sua casa, olhando com tom ameaçador” (PJe 1o grau NU 1000232-10.2022.8.11.0012 – ID 78123651).
Segue-se orientação do c. STJ:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para [...] garantir a segurança e integridade física das vítimas.” (STJ, HC no 354.860/PR - (HC no 354.860/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.8.2016).
No mesmo sentido: TJMT, HC N.U 1010308-66.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.7.2021).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Des. MARCOS MACHADO